Tribunal: TJPA
Processo: 0800545-47.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800545-47.2024.8.14.0061

APELANTE: RAQUEL VIEIRA RIBEIRO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TUCURUI, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE ATO DE APOSENTADORIA PELO TCM. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidora aposentada contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de decadência da Administração Pública para revisão do ato de aposentadoria, restabelecimento integral de proventos e pagamento retroativo de valores, após decisão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará que negou registro ao ato de concessão da aposentadoria, ensejando redução no valor do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve decadência administrativa para a revisão do ato de aposentadoria; (ii) é cabível o restabelecimento integral do benefício com pagamento retroativo; (iii) é possível considerar, em sede recursal, a aplicação de norma municipal superveniente e projeto de lei não vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de decadência administrativa não procede, pois o julgamento pelo TCM/PA ocorreu dentro do prazo quinquenal, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 e da tese firmada no Tema 445 do STF, com início da contagem a partir da chegada do processo à Corte de Contas.
4. A invocação da Lei Municipal nº 10.952/2022 e do Projeto de Lei nº 683/2023 configura inovação recursal, não podendo ser conhecida em grau de apelação.
5. A Administração agiu com respaldo em decisão técnica do TCM/PA e no princípio da autotutela, não sendo possível reconhecer direito subjetivo à incorporação das chamadas “horas normais” aos proventos da aposentadoria, tampouco à percepção retroativa dos valores.
6. Ausência de comprovação nos autos de tempo exclusivo no magistério ou incorporação legal das parcelas debatidas antes da inativação da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Raquel Vieira Ribeiro, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí – PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, movida por Raquel Vieira Ribeiro em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí – IPASET e do Estado do Pará.

A peça inicial narra que a parte autora, servidora pública aposentada no cargo de Professora do Município de Tucuruí, teve sua aposentadoria concedida pela Portaria nº 101/2016, com efeitos a partir de 22/09/2016. Posteriormente, foi surpreendida com a notificação do IPASET, informando a negativa de registro da referida portaria de aposentadoria pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, em 08 de fevereiro 2023, o que ensejou revisão administrativa com consequente redução de seus proventos. Sustentou a autora que a revisão foi feita fora do prazo decadencial de cinco anos, nos termos do art. 54, da Lei nº 9.784/1999, razão pela qual pugnou pela declaração da decadência da Administração em revisar o ato de aposentadoria. Alegou, ainda, que o corte nos valores do benefício violou os princípios da legalidade, da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, além de contrariar o direito adquirido à integralidade dos proventos. Requereu, por fim, o restabelecimento do valor integral da aposentadoria, com o pagamento dos valores retroativos desde a revisão administrativa.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Raquel Vieira Ribeiro.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça deferida.”

Inconformada com a sentença, Raquel Vieira Ribeiro interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que a decisão judicial deixou de considerar a Lei Municipal nº 10.952/2022, que estabelece diretrizes do Plano Municipal de Educação – PNE de Tucuruí, especialmente o item 20.5, que determina a inclusão das chamadas “horas normais” no salário base dos professores. Aduziu, ainda, a existência do Projeto de Lei nº 683/2023, que alterou o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério de Tucuruí, reconhecendo expressamente que essas horas fazem parte da jornada regular de trabalho e, portanto, devem compor os proventos da aposentadoria. Sustentou que a decisão do TCM/PA ao revisar seu benefício previdenciário desconsiderou essas normas municipais específicas, violando o direito adquirido, bem como os princípios da segurança jurídica, da legalidade e da confiança legítima.

A Apelante também reiterou a tese da decadência do direito da Administração Pública de revisar o ato de aposentadoria, argumentando que o prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 deve ser contado da data de concessão do benefício, e não da chegada do processo ao Tribunal de Contas, como entendeu o juízo de origem. Ressaltou que sua aposentadoria foi concedida em 07/10/2016 e que a revisão só foi realizada em fevereiro de 2023, ou seja, após o decurso do prazo legal. Por fim, requereu o provimento da apelação para que fosse reformada a sentença a fim de reconhecer a decadência, restabelecer integralmente o valor do benefício previdenciário, com pagamento dos valores retroativos desde a revisão.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará, pugnando pela manutenção da sentença sob o fundamento de que a revisão administrativa foi legítima, tendo ocorrido dentro do prazo legal de cinco anos contados do recebimento do processo pelo TCM/PA, em 10/11/2017, e julgado em 03/11/2022. Além disso, apontou-se a inexistência de direito adquirido à percepção de proventos com base em parcelas não incorporáveis, bem como a não comprovação de tempo exclusivo de magistério, requisitos exigidos pela Emenda Constitucional nº 41/2003. O Estado do Pará ainda destacou a inexistência de amparo legal para a inclusão das “horas normais” no cálculo dos proventos da Apelante, sustentando que o Projeto de Lei nº 683/2023 foi arquivado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo parcial conhecimento e desprovimento do recurso, sob o fundamento de que parte das alegações recursais, notadamente a aplicação da Lei nº 10.952/2022 e do Projeto de Lei nº 683/2023, consistem em inovação recursal, além de que a revisão administrativa foi efetivada dentro do prazo legal, inexistindo direito à percepção de valores retroativos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, a Apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de decadência administrativa no ato de revisão de sua aposentadoria, alegando que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará teria extrapolado o prazo quinquenal para revisão do ato, nos termos do artigo 54, da Lei nº 9.784/1999 e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 445. Argumenta também que a decisão do TCM/PA teria desconsiderado a Lei Municipal nº 10.952/2022 e o Projeto de Lei nº 683/2023, os quais reconheceriam a inclusão das chamadas “horas normais” na base de cálculo dos proventos da aposentadoria dos professores do Município de Tucuruí.

Posteriormente, ao compulsar detidamente os autos, observa-se que a tese recursal referente à aplicação da Lei Municipal nº 10.952/2022, bem como no Projeto de Lei nº 683/2023, não foi objeto de alegação na petição inicial, configurando-se, portanto, flagrante inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. Trata-se, pois, de tese nova, apresentada apenas em sede de apelação, que não integrou o debate instaurado no juízo de origem. Tal conduta configura, inequivocamente, inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico processual, nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que questões de fato não propostas na fase de conhecimento somente poderão ser examinadas em grau recursal mediante comprovação de força maior, o que não ocorreu no caso em exame.

Permitir o exame dessas novas alegações diretamente pela instância recursal implicaria flagrante supressão de instância, em afronta direta ao modelo processual constitucional do devido processo legal. O recurso de Apelação não pode servir como substituto da causa de pedir, tampouco como oportunidade para a parte inovar nos fundamentos de direito e de fato que sustentam sua pretensão originária.

Dessa forma, por se tratar de argumentos extemporâneos e estranhos à controvérsia originalmente deduzida, os fundamentos lastreados na legislação municipal superveniente não podem ser conhecidos neste grau recursal.

Ademais, no que tange à alegação de decadência administrativa, não assiste razão à recorrente. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.553/RS (Tema 445), com repercussão geral reconhecida, estabelece de forma inequívoca que:

“Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.”

A documentação constante dos autos demonstra que o processo de aposentadoria da autora foi protocolado no TCM/PA em 10/11/2017, sendo julgado no Plenário Virtual entre 31/10/2022 e 03/11/2022, ou seja, dentro do prazo legal de cinco anos, conforme destacado na sentença de primeiro grau e reafirmado no parecer ministerial.

Assim, não há como falar em decadência da revisão, tampouco em violação aos princípios da segurança jurídica ou da confiança legítima, pois a atuação da Corte de Contas deu-se em estrita observância aos marcos temporais e legais aplicáveis.

Acerca disso:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL . APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. REVISÃO DOS PROVENTOS. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA . SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 3/STF. NÃO VERIFICADA . PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 .Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal "(
) o ato concessivo de aposentadoria, pensão ou reforma configura ato complexo, cujo aperfeiçoamento somente ocorre com o registro perante a Corte de Contas, após submissão a juízo de legalidade. Assim, a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99 somente se opera a partir da publicação do referido registro ." ( MS 26132 AgR/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 18/11/2016, DJe 01/12/2016). 2.Como a supressão da gratificação prevista na Lei nº 11.171/86 ocorreu com a publicação de novo ato de aposentadoria determinada pelo Tribunal de Contas, após submissão a juízo de legalidade (processo de registro de aposentação), não há que se falar em decadência administrativa . 3.No caso, o exame do ato de aposentadoria do autor/apelado pelo TCE não pode ser tido como redução de proventos, na medida em que a parcela até então recebida jamais poderia ter sido incorporada ao patrimônio jurídico do aposentado, não havendo, assim, impedimento à sua revisão, nem ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, muito menos violação à Súmula Vinculante nº 3/STF. 4."Conforme consta no Verbete Vinculante nº 3 da Súmula do Supremo, o contraditório não alcança o processo de registro de aposentadoria ." (STF  MS 25561/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2014, DJe 21/11/2014). 5.Apelo conhecido e provido. Sentença reformada, em consonância com o parecer ministerial. (TJ-CE - APL: 01507819620178060001 CE 0150781-96.2017 .8.06.0001, Relator.: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 03/02/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 03/02/2020)

No que diz respeito ao pleito de pagamento retroativo dos valores suprimidos durante o período de revisão, igualmente não merece ser acolhida a tese. Conforme esclarecido nos autos e confirmado pelo IPASET, as verbas anteriormente excluídas foram reincorporadas administrativamente por meio do Termo de Apostilamento nº 13/2024, não havendo, portanto, qualquer irregularidade no valor atualmente percebido pela autora.

Contudo, a Administração Pública atuou com fundamento no exercício legítimo da autotutela administrativa, sob a égide do interesse público e da legalidade estrita, promovendo a revisão com respaldo em decisão técnica e motivada do Tribunal de Contas. A supressão temporária de parcelas da aposentadoria decorreu da necessidade de correção do ato concessivo, cuja ilegalidade fora apontada pela Corte de Contas, não havendo como atribuir à autora qualquer direito subjetivo à percepção retroativa de valores cuja suspensão se deu de forma legal e devidamente fundamentada.

O Acórdão do TCM, no processo nº 201711847-00, considerou ilegal e negou registro à Portaria que concedeu a aposentadoria por idade e tempo de contribuição à servidora. Sustentou a ausência de fundamentação legal para a concessão da aposentadoria com proventos integrais, bem como ausência de comprovação do tempo de contribuição exigido pela Emenda Constitucional nº 41/2003.

Importante destacar, ainda, que não restou comprovada nos autos a alegada exclusividade do tempo de serviço no magistério, tampouco foi produzida documentação que ateste a incorporação permanente das “horas normais” à remuneração da apelante antes da inativação.

Por fim, a sentença recorrida examinou de forma minuciosa e suficiente os fundamentos jurídicos e fáticos apresentados, não havendo qualquer vício lógico ou normativo que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/10/2025